Tribunal: TJBA
Processo: 0960660-72.2015.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0960660-72.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Jacobina ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DECISÃO DO COLEGIADO, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA,
AFASTANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO APENAS EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
nº
0960660-72.2015.8.05.0137,
da Comarca de Jacobina, tendo como remetente o MM. JUIZ DE DIREITO DE JACOBINA, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e interessados, ESTADO DA BAHIA e L. L. S. S, representada por seu genitor ALAILTON LUCIO DE SOUZA, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A
cordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para

CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de reexame necessário, de acordo com o voto condutor.

Sala de Sessões,__de___________de 202
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça